Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-54.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700750-54.2017.8.07.0014 RECORRENTE: CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CLEMENTE ALVES VIEIRA NETO contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 10807512): BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARRENDAMENTO MERCANTIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. LEASING. NATUREZA JURÍDICA. ANTECIPAÇÃO DO VRG. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 293 DO STJ. RESTITUIÇÃO DO VRG. SÚMULA 564 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE SALDO A RESTITUIR NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. 2 – Nos termos do Enunciado no 293 da Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. 3 – Segundo a orientação firmada pelo STJ na Súmula no 564, “No caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados.” Logo, inexistindo saldo a restituir, não há que se falar em devolução de valores antecipados a título de VRG. Apelação Cível desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.099.212/RJ – Tema 500), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR RESIDUAL GARANTIDOR (VRG). FORMA DE DEVOLUÇÃO. 1. Para os efeitos do artigo 543-C do CPC: "Nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais". 2. Aplicação ao caso concreto: recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1099212/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 4/4/2013). Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão combatido encontra-se em harmonia com as orientações da Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019